Tribunal: TJSP
Processo: 1005555-55.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Ação ajuizada para ter o valor restituído pelo efetivo responsável por falha na prestação de serviços odontológicos. Acordo firmado em processo anterior que funciona como limite da indenização a ser paga, mas não vincula o responsável final, que pode discutir todas as questões tratadas no processo anterior que estabeleceu a indenização. Precedente do STJ. Hipótese em

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Ação ajuizada para ter o valor restituído pelo efetivo responsável por falha na prestação de serviços odontológicos. Acordo firmado em processo anterior que funciona como limite da indenização a ser paga, mas não vincula o responsável final, que pode discutir todas as questões tratadas no processo anterior que estabeleceu a indenização. Precedente do STJ. Hipótese em que não demonstrada a culpa dos corréus que ministraram curso teórico promovido pela própria autora. Paciente não exclusivo dos corréus, e sim de vários alunos de pós-graduação do curso. Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005555-55.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - ABO - REGIONAL ABC,
são apelados MARCELLO ROBERTO MANZI e ANGELICA CASTRO
PIMENTEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005555-55.2017.8.26.0011 -Voto no 27819
2
Apelação n°:
1005555-55.2017.8.26.0011
Apelante (s):
Associação Brasileira de Odontologia - Abo Regional Abc
Apelado (s):
Marcello Roberto Manzi e outra
Comarca:
São Paulo Pinheiros 1a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1005555-55.2017.8.26.0011
Juiz (a):
Paulo Henrique Ribeiro Garcia
Voto no
27.819
EMENTA. Apelação. Ação regressiva. Ação ajuizada para
ter o valor restituído pelo efetivo responsável por falha na
prestação de serviços odontológicos. Acordo firmado em
processo anterior que funciona como limite da indenização a
ser paga, mas não vincula o responsável final, que pode
discutir todas as questões tratadas no processo anterior que
estabeleceu a indenização. Precedente do STJ. Hipótese em
que não demonstrada a culpa dos corréus que ministraram
curso teórico promovido pela própria autora. Paciente não
exclusivo dos corréus, e sim de vários alunos de pós-
graduação do curso. Sentença de improcedência mantida
pelos próprios fundamentos. Honorários sucumbenciais
recursais fixados. Recurso improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 702/703,
cujo relatório se adota, que julgou improcedente ação regressiva proposta
pela Associação Brasileira de Odontologia Regional do ABC em face de
Marcelo Roberto Manzi e Angélica Castro Pimentel.
Apela a autora e pugna pela reforma da sentença,
pelas razões apresentadas às fls. 708/725.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
731/742).
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva proposta pela Associação
Brasileira de Odontologia Regional do ABC em face de Marcelo Roberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005555-55.2017.8.26.0011 -Voto no 27819
3
Manzi e Angélica Castro Pimentel, no qual a autora busca o ressarcimento
pela indenização desembolsada em favor do paciente João Soares da Silva
por falha na prestação de serviços odontológicos prestados pelos réus, à
qual foi condenada no processo no 0019577-48.2011.
Sobreveio sentença de improcedência ao fundamento
de que a vítima não era paciente exclusiva dos ora réus, mas sim dos
alunos de pós-graduação de curso promovido pela própria autora.
Da decisão, apela a autora, alegando que o título
judicial já estava formado contra os ora corréus, diante do acordo
celebrado naqueles autos, no qual constou expressamente que: “[...] Fica a
Requerida sub-rogada no direito de, via de regresso em ação autônoma, se ver
ressarcida do valor da condenação ora liquidada, em face do profissional
responsável pelo tratamento odontológico ao qual se submeteu o Autor,
MARCELO ROBERTO MANZI, portador do RG 12.314.365-2 e do CPF-MF
174.817.868-79, implantologista, e ANGELICA CASTRO PIMENTEL,
implantologista, portadora do CPF: 284.562.348-85 e do RG: 29.259.375-2” (fl.
710).
Desacolhe o inconformismo.
A discussão travada entre a ora autora e o paciente
João Soares da Silva no processo no 0019577-48.2011 não se aplica aos
corréus, que, por não terem sido parte do processo, não se sujeitam à
justiça da decisão.
Sendo assim, em que pese a ressalva contida no
acordo homologado naqueles autos, certo é que a discussão aqui é ampla
e demandou, inclusive, a realização e prova pericial para o fim de
estabelecer os pressupostos da responsabilidade pela indenização.
De acordo com o Eg. STJ, na ação de regresso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005555-55.2017.8.26.0011 -Voto no 27819
4
acordo funciona como limite da indenização a ser paga, mas não vinculará
o responsável final, que pode discutir todas as questões tratadas no
processo anterior que estabeleceu a indenização (REsp no 1.246.209).
É
dizer,
indispensável
a
apuração
da
responsabilidade subjetiva dos dentistas para que haja a sua
responsabilização pela fala apurada naquele feito, de forma objetiva,
garantindo-se o exercício do contraditório e da ampla defesa na aferição
da culpabilidade de todos os envolvidos.
E a caracterização da culpa dos corréus, com
identificação dos atos de negligência, imprudência ou imperícia em sua
conduta, não se verifica, in casu.
Consoante bem fundamentou o i. sentenciante, com
amparo no laudo produzido e acostado às fls. 424/433, com
esclarecimentos às fls. 458/469, está ausente prova de conduta culposa ou
dolosa dos corréus: “[...] A Autora afirma que a vítima João Soares era paciente
dos Réus, os quais, em razão do contrato de sublocação de fls. 126/129, ocupavam
parte do imóvel da sede da associação, explorando com total independência as
atividades implantodontia, com responsabilidade pelo tratamento defeituoso
realizado.
Contudo, nenhuma das provas produzidas demonstrou que
a vítima era paciente exclusiva dos Réus, mas sim dos alunos do curso de pós-
graduação promovido pela própria Autora.
Conforme se observa dos documentos de fls. 174/186, desde
a elaboração do orçamento do tratamento de João, recebimento dos respectivos
pagamentos, agendamento de consultas até efetiva cirurgia, figurou a requerente
ABO na posição de prestadora de serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005555-55.2017.8.26.0011 -Voto no 27819
5
Ademais, os documentos juntados pelas partes e as
testemunhas ouvidas evidenciaram que os danos sofridos por João Soares
ocorreram em um atendimento prestado pela aluna Nadia e supervisionado pela
Professora Assistente Mirna, durante o curso prático de Implantodontia e
Ortodontia na data de 11/12/2009, ministrado pela associação autora.
Não se ignora estar demonstrada a participação do corréu
Marcelo na posição de coordenador do curso de Implantodontia e Ortodontia à
época da cirurgia, consoante depoimento das testemunhas João Soares, Alex
Casati, Mirna e Nadia e documento de fls. 173.
No entanto, não há prova da prática de negligência,
imprudência ou imperícia, nem de culpa in vigilando ou in eligendo no
desenvolvimento da coordenação do referido curso, pois, durante o fato danoso,
estava ele ministrando aulas teóricas, em cumprimento ao programa estabelecido
pela autora, razão pela qual a ausência na supervisão dos atendimentos não pode
lhe ser imputada como falta.
Com relação à Corré Angélica, demonstrada tanto a
ausência de vínculo na coordenação do curso de especialização como de sua
participação no procedimento cirúrgico do dia 11/12/2009, não existindo qualquer
pressuposto fático para ser valorado como ato culposo ou doloso.
De fato, não há qualquer elemento nos autos que indique a
atuação exclusiva, direta ou indireta, dos réus Marcelo e Angélica como
profissionais autônomos naquele tratamento odontológico a que foi submetido João
no dia 11/12/2009” (fl. 703).
Desta forma, a r. sentença está em plena
consonância com a prova produzida, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Assim, adoto os próprios e bem deduzidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005555-55.2017.8.26.0011 -Voto no 27819
6
fundamentos da decisão recorrida, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça,
que dispõe: Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando predominantemente reconhece
“a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp. no 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp no
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp no
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp no
265.534 DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados (art. 252 do RITJSP).
Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais
estabelecidos no §11 do art. 85, do CPC, foi determinado pelo
Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC”.
Considerando que no caso dos autos o recurso foi
interposto contra decisão publicada após 18 de março de 2016, cabe-nos
fixar em 15% do valor atualizado da causa o valor da condenação os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005555-55.2017.8.26.0011 -Voto no 27819
7
honorários sucumbenciais (somados os de primeira e segunda
instância), a serem pagos aos advogados da parte ré, nos termos do §11
do art. 85 do CPC.
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando
a adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.
Despicienda a menção explícita de dispositivos uma vez encontrada a
fundamentação necessária, consoante entendimento consagrado no Eg.
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator